Tribunal: TJBA
Processo: 8061470-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061470-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: M. A. D. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADOS: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. MÉTODO THERASUIT. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO
E
PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e determinou o custeio, pela
Demandada
, de tratamento multidisciplinar em clínica especializada, bem como fixou indenização por dano moral em R$6.000,00 (seis mil reais). A
Acionante
pugna pela majoração do valor indenizatório. A
Suplicada
sustenta ausência de pretensão resistida, inépcia da petição inicial, falta de interesse processual e inexigibilidade de custeio por se tratar de procedimentos não incluídos no rol da ANS. No mérito, busca a improcedência do pedido autoral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar, incluindo o método
Therasuit
, à criança com paralisia cerebral;
e
estabelecer se o valor fixado a título de
indeniza
ções
deve ser majorado, em razão da recusa indevida da operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de resposta administrativa ao pedido de tratamento configura pretensão resistida, afastando a preliminar suscitada.

4. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando causa de pedir, pedidos certos e determinados,
bem como
conclusão lógica, não se verificando inépcia.

5. O ajuizamento da
lide
decorre de recusa tácita da operadora em autorizar o tratamento requerido, estando presente o interesse processual.

6. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, con
soante
previsto na Súmula 469, do STJ.

7. A negativa de cobertura, com base no rol da ANS, é abusiva quando há expressa indicação médica e necessidade comprovada do tratamento,
segundo
precedentes do STJ e do TJ/BA.

8. O método
Therasuit
é reconhecido por autoridades médicas como técnica fisioterapêutica avançada, voltada à reabilitação neuromotora em casos de paralisia cerebral.

9. O plano de saúde não pode substituir o
M
édico, na definição do tratamento mais adequado, sendo nulas as cláusulas contratuais que limitam procedimentos essenciais à saúde do beneficiário.

10. A recusa injustificada ao tratamento essencial configura violação a direitos da personalidade, sendo causa suficiente para a caracterização do dano moral
in re ipsa
.

11. O sofrimento causado pela negativa impactou diretamente a saúde da criança, que necessita de tratamento contínuo, intensivo e especializado, conforme demonstrado por relatórios médicos.

12. O valor inicialmente fixado, a título de dano moral, mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos, sendo adequada a majoração para R$15.000,00 (quinze mil reais), observando-
se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

13. A verba honorária deve ser ajustada para 15% sobre o valor da condenação, con
soante o
art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso da
A
utora provido.
Apelo
da
R
é desprovido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; 6º; 196 e 227; CDC, arts. 6º, I, III e IV; 14; CPC, arts. 319 e 85; CC, art. 406; ECA, arts. 3º, 4º e 5º; Lei 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1760545/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.09.2021; STJ, REsp 1981790/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2022; TJ-BA, AI 8003915-42.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia S. Pinheiro, j. 30.08.2019; TJ-BA, AI 8035098-94.2020.8.05.0000, Rel. Des. Silvia C. S. Zarif, j. 08.06.2021; TJ-BA, AI 8004276-93.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Albiani, j. 11.07.2018.
__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
n.º 8061470-38.2024.8.05.0001
,
oriundos da 14ª Vara de Defesa do Consumidor da Comarca de S
alvador
, tendo como
Recorrentes/Recorridos
M.A.D.S
representada por
LUCIANA MORAES
ANDRADE e a SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Apelo da Autora, e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação da Ré.